Tribunal: TJSP
Processo: 2274147-18.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
*CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Impugnação – Parte que pretende se eximir do pagamento da quantia perseguida no cumprimento de sentença – Agravante que condenado solidariamente ao pagamento do valor perseguido pela agravada – Sentença que transitou em julgado - Vedada a rediscussão da matéria – Ofensa à coisa julgada - Recurso não provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426487
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2274147-18.2019.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDUSTRIA EXODUS
I, é agravado EMBRAER S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274147-18.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 37337
AGRV.No: 2274147-18.2019.8.26.0000
FORO: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
AGTE.: FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS DA
INDUSTRIA EXODUS I
AGDO.: EMBRAER S/A
*CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Impugnação Parte que
pretende se eximir do pagamento da quantia perseguida no
cumprimento
de
sentença

Agravante
que
condenado
solidariamente ao pagamento do valor perseguido pela agravada
Sentença que transitou em julgado - Vedada a rediscussão da
matéria Ofensa à coisa julgada - Recurso não provido*
Trata-se de agravos de instrumento interpostos em face
da r. decisão copiada às fls. 13/14, que rejeitou a impugnação ao
cumprimento de sentença ofertada pela executada, ora agravante.
Sustenta o agravante que os valores cobrados pela parte
agravada são decorrentes de repetição de indébito; que não recebeu qualquer
valor da exequente, de modo que considera indevida a sua inclusão no
cumprimento de sentença para restituir valores que não recebeu.
Recurso tempestivo, preparado, regularmente processado
e com contrariedade.
É o relatório.
Cuida-se de ação declaratória de inexigibilidade de título
c/c danos morais, em fase de cumprimento de sentença, promovida por
Embraer S.A em face de Grauna Aerospace S.A. e Fundo de Investimento em
Direitos Creditórios da Indústria Exodus I.
A ação foi julgada parcialmente procedente para declarar
inexistentes os débitos indicados na inicial, determinar o cancelamento
definitivo do protesto lavrado e condenar os requeridos, dentre eles o Fundo
ora agravante, a pagar à autora, solidariamente, R$ 42.155,48, atualizados
monetariamente desde o ajuizamento da demanda e acrescidos de juros legais
de mora a partir da citação (fls. 06/10 dos autos de origem).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274147-18.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Referida sentença transitou em julgado em 22/07/2019,
promovendo a autora, ora agravada, o correspondente cumprimento de
sentença (fls. 011/03 dos autos de origem).
Intimado para promover o pagamento da obrigação, o
agravante ofertou impugnação ao cumprimento de sentença, sustentando ser
indevido o pagamento pretendido pela agravada, por considerar que “esta
Executada não recebeu qualquer valor da Exequente, sendo, portanto,
indevida a sua inclusão no cumprimento de sentença para restituir/repetir
valores que não recebeu” (fls. 18/21 dos autos de origem).
Sobreveio a decisão ora impugnada, que rejeitou a
impugnação ofertada pelo recorrente (fls. 33 dos autos de origem), nos
seguintes termos:
“A impugnação de fls. 18/21 deve ser rejeitada. Afinal, na
sentença copiada a fls. 06/10, além da declaração de
inexigibilidade do débito, a parte ré foi condenada ao
pagamento de quantia certa, já incluída expressamente,
conforme fundamentação, a repetição de indébito. Verifica-
se da impugnação quea executada visa rediscutir matéria
já alcançada pela coisa julgada, o que não se pode
admitir. Ademais, não foram arguidas quaisquer das
matérias constantes do artigo 525, do Código de Processo
Civil. Por fim, porque não houve pagamento oportuno,
incidirá sobre o valor indicado a fl. 02 a multa de 10%,
nos termos do artigo 523, §1o, do Código de Processo
Civil”.
Na hipótese, a despeito das alegações tecidas pelo
recorrente, a decisão impugnada deve ser mantida.
Isto porque, a quantia perseguida pela agravada no
presente cumprimento de sentença decorre exclusivamente da sentença
copiada às fls. 18/21 daqueles autos.
Conforme
se
infere,
o
agravante
foi
condenado
solidariamente ao pagamento do valor histórico de R$ 42.155,48, por
sentença transitada em julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274147-18.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Desse modo, descabe ao agravante, no presente momento
processual, insurgir-se quanto ao pagamento da quantia indicada, estando tal
questão, aliás, pacificada nos autos e já atingida pelo manto da coisa julgada.
Nesse sentido, anota Theotonio Negrão em sua consagrada
obra Código de Processo Civil e legislação processual civil em vigor, que “A
coisa julgada é a eficácia que torna imutável e indiscutível a sentença, não
mais sujeita a recurso ordinário ou extraordinário.” (STJ
6a T., REsp
28.618-2-GO, rel. Min. Vicente Cernicchiaro, j. 24.11.92, não conheceram,
v.u., DJU 18.10.93, p.21.890)” (39a ed., São Paulo, Saraiva, p. 569, nota 2 ao
art. 472 do CPC de 73, que corresponde ao art. 502 do atual códex).
Sob os aspectos citados, de rigor a manutenção da r.
decisão impugnada tal como lançada.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
MAIA DA ROCHA
Relator